Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006221-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 143.050.891-49 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ - CPF: 204.411.181-00 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE SILVA LOPES - CPF: 043.642.511-43 (AGRAVADO), ESPÍOLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO (AGRAVANTE), ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 143.050.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO É OBJETO DE PARTILHA EM INVETÁRIO – INEXISTÊNCIA
DE CÓPIA DO CITADO INVENTÁRIO E RELAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
(...) A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para

contra-razões

em agravo de instrumento quando o recurso

foi

interposto

contra

decisão

que

indeferiu

tutela antecipada

sem

a

ouvida

da parte contrária e antes da citação do demandado"

(REsp

898.207/RS,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007) (...)”
(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006221-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO, REPRESENTADO POR ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ E ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE SILVA LOPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO, REPRESENTADO POR ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ
e
ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ
co
ntra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá de indeferimento da tutela de urgência, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel ou no bloqueio de circulação, mediante a expedição de ofícios aos órgãos de trânsito competente.

Os agravantes sustentam que o espólio é proprietário do bem VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA RAM7A64 - RENAVAM 01247136652 - FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 – BRANCA e Antônio Sergio Pinto de Queiroz Filho (de cujus) era namorado da mãe do agravado, mantendo uma relação harmoniosa com ele; relatam que o falecido sofreu com Doença de Pompe (CID E74.0) e devido suas internações, o agravado usufruiu do bem durante este tempo.

Comentam que após o falecimento de Antônio Sérgio, os representantes do espólio tentaram amigavelmente reaver o bem da herança de quem injustamente o possuía para cumprir com obrigações e realizar o inventário necessário; narram que o agravado ainda continua na posse do bem, objeto de partilha nos autos do inventário, sobre o qual, não tem qualquer direito a herança ou propriedade; asseveram que o agravado não possui qualquer vínculo de propriedade e os agravantes continuam recebendo cobranças referentes ao veículo.

Alegam que não podem aguardar a prolação da sentença nos autos de origem (busca e apreensão), em razão da possibilidade de detrimento de parte da herança que faz parte do inventário; salientam que o direito pleiteado se vê na própria comprovação do veículo em nome do falecido, bem como do quadro de herdeiros do bem; aduzem que, para resguardar situações como a descrita e evitar o uso, deterioração, desvalorização e realização de inventário, revela-se necessária a concessão de tutela antecipada liminarmente.

Afirmam que é reversível a concessão da tutela de urgência para a retomada do bem ou para a decretação de sua indisponibilidade e proibição de uso, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos, o bem poderá ser devolvido ao agravado e revogado o gravame que recair sobre ele

Requerem a concessão da liminar recursal, para que seja determinada a busca, apreensão e devolução do veículo aos autores, ou, subsidiariamente, o bloqueio, proibição de uso ao veículo VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA RAM7A64 - RENAVAM 01247136652 - FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 – BRANCA, oficiando-se os órgãos de trânsito responsáveis. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com ratificação da tutela recursal (id 83314981).

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que em consulta ao andamento do processo em Primeira Instância, a decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação do réu, inclusive, ainda não citado.

Nesse passo, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso é tirado de decisão que apreciou pedido sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do réu, sem acarretar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso em estudo.

Eis os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO

EFETUADA
. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do

agravado

para

contra-razões

em agravo de instrumento quando o recurso

foi

interposto

contra

decisão

que

indeferiu

tutela antecipada

sem

a

ouvida

da parte contrária e antes da citação do demandado"

(REsp

898.207/RS,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).
2.

Ademais, nos

termos

do

inciso

III

do

artigo

68 da Lei do Inquilinato,

"sem

prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto". 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

“PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES.
PRÉVIA INTIMAÇÃO.

AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE
. 1.

A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.

Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela

teratologia

suficiente a

autorizar

a impetração do mandado de segurança.
3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Sobre a questão de fundo do recurso, o
Magistrado registrou na decisão agravada que a posse e a transferência da titularidade do direito real de propriedade sobre automóvel se dão com a simples tradição da coisa (arts. 1.226 e 1.267 do CC) e, como os agravantes não dispõem da propriedade do veículo, não há se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão despida de provas de que o réu tenha se apropriado indevidamente do automóvel, mesmo estando o carro registrado em nome do falecido.

Assim, entendendo pela ausência de probabilidade do direito nas argumentações dos ora agravantes, proferiu a decisão agravada de indeferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel ou, então, de bloqueio de circulação, mediante a expedição de ofícios aos órgãos de trânsito competente.

Os agravantes relatam que o falecido era namorado da mãe do agravado, mantendo uma relação harmoniosa com ele. Em razão da doença que o acometia e da necessidade de internações, o agravado usufruiu do veículo durante esse tempo, devido a boa relação que mantinham.

Nesse passo, como registrado na decisão agravada, o artigo 1.226 do Código Civil estabelece que
“
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
”

Nas razões do agravo, os agravantes alegam que o agravado ainda continua na posse do bem, que é objeto de partilha nos autos do inventário. Todavia, com a petição inicial da ação de busca apreensão e na formação do presente instrumento, não apresentam cópia do citado inventário e relação de bens, apenas a certidão de óbito de Antônio Sérgio Pinto de Queiroz Filho, documentos pessoais da alegada inventariante e extrato do veículo obtido no site do DETRAN.

Mesmo diante desse registro quando da análise da liminar recursal, os agravantes não apresentaram tais documentos em momento posterior, o que revela a pertinência na ratificação da liminar recursal e desprovimento do agravo de instrumento.

Portanto, não ficou devidamente demonstrado pelos agravantes o preenchimento dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, a ensejar na concessão da liminar recursal e, por conseguinte, no provimento do recurso. A questão será profundamente analisada na fase de instrução probatória, de cognição exauriente, após a citação e defesa do agravado.

Nesse passo, estabelece o artigo 300,
caput
do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – LIBERAÇÃO DA SOJA – RETENÇÃO PELA INADIMPLÊNCIA DE PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – MATÉRIA CONTROVERTIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia e verificada a ausência de um dos requisitos insertos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de liberação da soja, eis que a matéria demanda ampla instrução probatória para melhor elucidar os fatos defendidos pelas partes, sobretudo em busca da verdade real
”
(N.U 1026824-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.
Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito
”
(N.U 1003378-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

“AGRAVO INTERNO – CAUTELAR ANTECEDENTE DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se im
põe”
(N.U 1003951-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A UM DOS AGRAVADOS E DE REVENDA POR ESTE AO OUTRO – INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor, é incabível a concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC
”
(N.U 1012441-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, publicado no DJE 18/03/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022